Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-CRECHE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da infante no valor correspondente a 7% dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), e acrescidos do auxílio-creche, se houver. O agravante não se opõe ao percentual fixado, mas requer a exclusão do auxílio-creche, alegando que exerce a função de cuidador principal da menor no período diurno e que a genitora já percebe benefício semelhante de seu empregador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a exclusão do auxílio-creche da base de cálculo dos alimentos provisórios fixados em favor da menor, considerando os cuidados prestados pelo genitor e a percepção do mesmo benefício pela genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade entre ambos, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que os alimentos provisórios se pautam por juízo de cognição sumária, sendo a análise aprofundada da necessidade e capacidade das partes remetida à instrução probatória do juízo de origem.
5. Os documentos acostados aos autos não comprovam de forma inequívoca que as necessidades da criança são integralmente supridas durante o período em que está aos cuidados do genitor, tampouco há demonstração cabal da renda da genitora ou da extensão do benefício por ela recebido.
6. A inclusão do auxílio-creche na base de cálculo dos alimentos provisórios mostra-se, neste momento processual, compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo comprovação de onerosidade excessiva para o alimentante.
7. A controvérsia exige dilação probatória para avaliação precisa das despesas efetivamente arcadas por cada genitor e da necessidade real da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão do auxílio-creche da base de cálculo dos alimentos provisórios depende de comprovação inequívoca das despesas arcadas pelo genitor e da renda percebida pela genitora, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária.
2. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, podendo ser revista após instrução probatória.
3. A manutenção do auxílio-creche nos alimentos provisórios é medida prudente diante da ausência de prova suficiente sobre as condições financeiras e os encargos efetivamente suportados pelas partes.